Tribunal: TJES
Processo: 0024553-90.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PAGAMENTO INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. OUTORGA ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORAR A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL BEM COMO PARA DETERMINAR QUE AS APELADAS APRESENTEM TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA.

1. O presente feito versa sobre matéria de direito, qual seja a obrigação das Requeridas, em outorgar a escritura pública definitiva do imóvel alienado ao Autor, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

2. Nesse contexto, restou incontroverso nos autos que o Autor celebrou com as demandadas contrato de compra e venda do lote nº04 (quatro) da quadra 35- A (trinta e cinco A) do Loteamento denominado Residencial Vale do Luar, com 324 m2 (trezentos e vinte quatro metros quadrados) e por ele efetuou o pagamento integral da quantia acertada, conforme Termo de Quitação, assinado pelo representante da G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA.

3. Caberia às Requeridas, proprietária e intermediadora do negócio jurídico, cumprir com o que estabelece o §1º da cláusula segunda do contrato de compra e venda no sentido de providenciar a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda.

4. Nesse contexto, muito embora a Apelante G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA alegue que inexiste culpa de sua parte, haja vista que não apresentou resistência ao fornecimento dos documentos necessários à transferência da titularidade do imóvel, fato que afirma ter ocorrido apenas em razão de conduta contrária à boa-fé por parte da Requerida Imobiliária Garantia Ltda, devem ser rejeitadas as suas alegações, na medida que, conforme restou incontroverso, o negócio jurídico foi entabulado entre o Autor e as duas empresas IMOBILIÁRIA GARANTIA e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA, de modo que ambas podem ser responsabilizadas pelo provimento judicial postulado pelo Autor.

5. Vale destacar que incide, na hipótese, as regras do Código de Defesa do Consumidor, face a evidente relação de consumo instaurada (contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre pessoa física e pessoa jurídica), de modo que “[...]impõe-se, a responsabilidade solidária [...] de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço[...]” (AgRg no AREsp 720.560/RJ)

6. Desse modo, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença apresentado pela apelante G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA, na medida que a ela, enquanto intermediadora direta do negócio jurídico firmado, incumbe a obrigação de providenciar a documentação necessária à efetivação da transferência do bem, ou mesmo, em caso de constatada a impossibilidade, ser responsabilidade solidariamente por eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a teor do que autoriza o artigo 499 do Código de Processo Civil.

7. Deve ser provido o Apelo Adesivo interposto pelo autor, na medida que muito embora o Magistrado tenha determinado a outorga da escritura pública, não consignou expressamente a obrigação das requeridas de apresentar toda a documentação necessária para tanto, seja relativamente à parte de tributos do imóvel, seja em relação a própria escrituração deste. Assim, deve ser provido o Apelo do autor para determinar que as Requeridas providenciem toda a documentação necessária e exigida pelos Cartórios de Registro de imóveis para a lavratura da referida escritura definitiva.

8. No que pertine ao pedido de majoração dos danos morais, de igual modo, entendo que razão possui o Apelante. Nesse contexto, vale ressaltar que o dano moral restou evidenciado, uma vez que a situação enfrentada pelo Autor, impossibilitado de efetivar a escrituração do imóvel pelo qual efetuou todo o pagamento certamente ultrapassa os meros aborrecimentos do dia a dia. Assim, entendo que a fixação da verba indenizatória em R$8.000,00 (oito mil reais) atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não proporciona locupletamento sem causa ao autor.

9. Recurso da Requerida improvido e recurso do autor provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024553-90.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO MULLER e outros

APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PAGAMENTO INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. OUTORGA ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORAR A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL BEM COMO PARA DETERMINAR QUE AS APELADAS APRESENTEM TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA.

1. O presente feito versa sobre matéria de direito, qual seja a obrigação das Requeridas, em outorgar a escritura pública definitiva do imóvel alienado ao Autor, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

2. Nesse contexto, restou incontroverso nos autos que o Autor celebrou com as demandadas contrato de compra e venda do lote nº04 (quatro) da quadra 35- A (trinta e cinco A) do Loteamento denominado Residencial Vale do Luar, com 324 m2 (trezentos e vinte quatro metros quadrados) e por ele efetuou o pagamento integral da quantia acertada, conforme Termo de Quitação, assinado pelo representante da G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA.

3. Caberia às Requeridas, proprietária e intermediadora do negócio jurídico, cumprir com o que estabelece o §1º da cláusula segunda do contrato de compra e venda no sentido de providenciar a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda.

4. Nesse contexto, muito embora a Apelante G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA alegue que inexiste culpa de sua parte, haja vista que não apresentou resistência ao fornecimento dos documentos necessários à transferência da titularidade do imóvel, fato que afirma ter ocorrido apenas em razão de conduta contrária à boa-fé por parte da Requerida Imobiliária Garantia Ltda, devem ser rejeitadas as suas alegações, na medida que, conforme restou incontroverso, o negócio jurídico foi entabulado entre o Autor e as duas empresas IMOBILIÁRIA GARANTIA e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA, de modo que ambas podem ser responsabilizadas pelo provimento judicial postulado pelo Autor.

5. Vale destacar que incide, na hipótese, as regras do Código de Defesa do Consumidor, face a evidente relação de consumo instaurada (contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre pessoa física e pessoa jurídica), de modo que “[...]impõe-se, a responsabilidade solidária [...] de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço[...]” (AgRg no AREsp 720.560/RJ)

6. Desse modo, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença apresentado pela apelante G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA, na medida que a ela, enquanto intermediadora direta do negócio jurídico firmado, incumbe a obrigação de providenciar a documentação necessária à efetivação da transferência do bem, ou mesmo, em caso de constatada a impossibilidade, ser responsabilidade solidariamente por eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a teor do que autoriza o artigo 499 do Código de Processo Civil.

7. Deve ser provido o Apelo Adesivo interposto pelo autor, na medida que muito embora o Magistrado tenha determinado a outorga da escritura pública, não consignou expressamente a obrigação das requeridas de apresentar toda a documentação necessária para tanto, seja relativamente à parte de tributos do imóvel, seja em relação a própria escrituração deste. Assim, deve ser provido o Apelo do autor para determinar que as Requeridas providenciem toda a documentação necessária e exigida pelos Cartórios de Registro de imóveis para a lavratura da referida escritura definitiva.

8. No que pertine ao pedido de majoração dos danos morais, de igual modo, entendo que razão possui o Apelante. Nesse contexto, vale ressaltar que o dano moral restou evidenciado, uma vez que a situação enfrentada pelo Autor, impossibilitado de efetivar a escrituração do imóvel pelo qual efetuou todo o pagamento certamente ultrapassa os meros aborrecimentos do dia a dia. Assim, entendo que a fixação da verba indenizatória em R$8.000,00 (oito mil reais) atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não proporciona locupletamento sem causa ao autor.

9. Recurso da Requerida improvido e recurso do autor provido

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA e conhecer e dar provimento ao recurso interposto por ROBERTO MULLER, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e conhecer e dar provimento ao recurso interposto por ROBERTO MULLER, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024553-90.2012.8.08.0035

APLTE/ APLDO: ROBERTO MULLER

APLDO/ APLTE: G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO RECURSO ADESIVO

Inicialmente, rechaço a preliminar suscitada por G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, haja vista que o Autor restou sucumbente na demanda em relação ao pleito indenizatório, o qual possui intenção de que seja majorado, bem como restou sucumbente em relação ao pleito de obtenção da documentação necessária à transferência, haja vista que na sentença constou determinação no sentido de que fosse outorgada a escritura do imóvel adquirido, quando na exordial consta pedido expresso no sentido de que fosse apresentada toda a documentação necessária para que seja procedida alteração do registro da propriedade do imóvel.

É como voto.

VOTO

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da r. sentença de fls. 312/ 318 disponibilizada através do link constante do id 3069834 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais por ele ajuizada em desfavor de IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA e por G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou os Requeridos a outorgar a escritura do imóvel adquirido, desembaraçado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de fls. 345/ 355, alega a Requerida G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA que apenas não transferiu a titularidade do imóvel, porque o imóvel ainda está no nome da requerida IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, e esta vem resistindo em transferir a propriedade, sem qualquer motivo que justifique. Salienta que a própria Apelante quem concedeu a quitação ao Apelado/ Autor, e inclusive, notificou a Requerida, quanto a sua resistência injustificável em transferir a propriedade.

Sustenta ainda que, em sua defesa, esclareceu ao julgador de origem que apesar do imóvel objeto do litígio ser de sua propriedade, não se encontrava registrado no RGI em seu nome, haja vista que possuía contrato com a Requerida Imobiliária Garantia Ltda no qual a Apelante intermediava a venda dos lotes de propriedade da Requerida (Imobiliária Garantia Ltda).

Registra que passou a ser proprietária do lote 13, da quadra 29-A e do lote
04, da quadra 35-A, exatamente o imóvel vendido para o Apelado, em razão de previsão contida no contrato e, apesar disso, a titularidade do lote continua em nome da antiga proprietária/ Requerida (Imobiliária Garantia Lfda) perante o RGI, o que por si só, impediu de cumprir o contrato e o comando sentencial, caso mantido, a não ser na qualidade de "anuente", conforme reforçado em sede de embargos opostos.

Sustenta, portanto, que inexiste culpa de sua parte, haja vista que em nenhum momento resistiu ao fornecimento dos documentos necessários à transferência da titularidade do imóvel, fato que ocorreu apenas em razão de conduta contrária à boa-fé por parte da Requerida Imobiliária Garantia Ltda. Assim, defende que deve ser reconhecida a isenção de responsabilidade de sua parte em relação aos fatos narrados.

Pugna, ademais, pela improcedência do pedido indenizatório, ou, caso mantido, que seja mantida a condenação apenas em relação a Requerida Imobiliária Garantia.

Inicialmente, cabe esclarecer que o presente feito versa sobre matéria de direito, qual seja a obrigação das Requeridas, em outorgar a escritura pública definitiva do imóvel alienado ao Autor, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Nesse contexto, destaco que, exatamente como consignado pelo i. Magistrado de origem, restou incontroverso nos autos que o Autor celebrou com as demandadas contrato de compra e venda do lote nº04 (quatro) da quadra 35- A (trinta e cinco A) do Loteamento denominado Residencial Vale do Luar, com 324 m2 (trezentos e vinte quatro metros quadrados) e por ele efetuou o pagamento integral da quantia acertada, conforme Termo de Quitação (fl.10), assinado pelo representante da G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA, ora Apelante.

Estabelecido isso, verifica-se que o aludido termo de quitação comprova o adimplemento contratual por parte do Autor, o que leva a concluir que caberia às Requeridas, proprietária e intermediadora do negócio jurídico, cumprir com o que estabelece o §1º da cláusula segunda do contrato de compra e venda (fl. 34) no sentido de
“§1º a posse entregue ao PROMITENTE COMPRADOR é provisória. Somente será definitiva com a quitação de todas as obrigações assumidas neste contrato, momento no qual deverá providenciar a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda”.

Nesse contexto, muito embora a Apelante G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA alegue que inexiste culpa de sua parte, haja vista que não apresentou resistência ao fornecimento dos documentos necessários à transferência da titularidade do imóvel, fato que afirma ter ocorrido apenas em razão de conduta contrária à boa-fé por parte da Requerida Imobiliária Garantia Ltda, devem ser rejeitadas as suas alegações, na medida que, conforme restou incontroverso, o negócio jurídico foi entabulado entre o Autor e as duas empresas IMOBILIÁRIA GARANTIA e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA, de modo que ambas podem ser responsabilizadas pelo provimento judicial postulado pelo Autor.

Vale destacar que incide, na hipótese, as regras do Código de Defesa do Consumidor, face a evidente relação de consumo instaurada (contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre pessoa física e pessoa jurídica), de modo que “
[...]impõe-se, a responsabilidade solidária [...] de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço[...]”
(AgRg no AREsp 720.560/RJ)

Desse modo, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença apresentado pela apelante G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA, na medida que a ela, enquanto intermediadora direta do negócio jurídico firmado, incumbe a obrigação de providenciar a documentação necessária à efetivação da transferência do bem, ou mesmo, em caso de constatada a impossibilidade, ser responsabilidade solidariamente por eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a teor do que autoriza o artigo 499 do Código de Processo Civil.

VOTO

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR ROBERTO MULLER

Conforme narrado, o Autor, ROBERTO MULLER interpôs apelação adesiva, pugnando pela reforma da sentença a fim de impor às Apeladas a obrigação de fornecer ao Apelante, toda a documentação necessária exigida pelos Cartórios para a lavratura da referida escritura definitiva, documentação esta que afirma ser ônus de todo vendedor de imóveis, seja ele pessoa física ou jurídica, consoante redação do art.502 do Código Civil. Pugnou, ademais, pela majoração dos danos morais, bem como dos honorários sucumbenciais fixados.

Do exame dos autos, entendo que deve ser provido o Apelo Adesivo, na medida que muito embora o Magistrado tenha determinado a outorga da escritura pública, não consignou expressamente a obrigação das requeridas de apresentar toda a documentação necessária para tanto, seja relativamente à parte de tributos do imóvel, seja em relação a própria escrituração deste.

Assim, deve ser provido o Apelo do autor para determinar que as Requeridas providenciem toda a documentação necessária e exigida pelos Cartórios de Registro de imóveis para a lavratura da referida escritura definitiva.

No que pertine ao pedido de majoração dos danos morais, de igual modo, entendo que razão possui o Apelante.

Nesse contexto, vale ressaltar que o dano moral restou evidenciado, uma vez que a situação enfrentada pelo Autor, impossibilitado de efetivar a escrituração do imóvel pelo qual efetuou todo o pagamento certamente ultrapassa os meros aborrecimentos do dia a dia.

Assim, entendo que a fixação da verba indenizatória em R$8.000,00 (oito mil reais) atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não proporciona locupletamento sem causa ao autor.

Ante o exposto, deve ser dado provimento ao recurso do Autor, ROBERTO MULLER, para determinar que as Requeridas providenciem, além da outorga da escritura pública, toda a documentação necessária e exigida pelos Cartórios de Registro de imóveis para a lavratura da referida escritura definitiva, bem como para majoras o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais).

Pelas razões expostas, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ROBERTO MULLER reformando a sentença nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.